Tribunal: TJMT
Processo: 1003463-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003463-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.667.337/0001-08 (APELADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
– MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.

Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos dos
Embargos à Execução fiscal no. 1003463-65.2016.8.11.0041
, opostos em desfavor do Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução,
para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 201512224, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Condenou a Embargante no pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, nos termos do artigo 86, parágrafo único, c/c 85, § 3o, I, ambos do NCPC.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, sustentando que o
decisum
deve ser reformado,
ao argumento de que
a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.o 8.078/90, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Afirma
que, não
cabe ao Judiciário mensurar se é justa ou injusta a multa aplicada, haja vista tratar-se de mérito administrativo, cuja competência é exclusiva da Administração Pública.

Assevera que, não há que falar em ilegalidade do ato administrativo nem em excesso do valor da multa aplicada ao ora apelado, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

Por fim, pugna pelo o conhecimento do presente recurso de apelação e o seu provimento para reformar a sentença apelada que reduziu o valor da multa aplicada com fundamento no art. 57 do CDC.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 15161712.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da Súmula 189 do STJ.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de setembro

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Recurso de Apelação Cível
apresentado pelo Estado
de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos dos
Embargos à Execução fiscal no. 1003463-65.2016.8.11.0041
, opostos em desfavor do Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução,
para reduzir valor da multa que originou a CDA n. 201512224, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou a Embargante no pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, nos termos do artigo 86, parágrafo único, c/c 85, § 3o, I, ambos do NCPC.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, ora Embargada, interpôs embargos à execução, objetivando que fosse afastada em sua integralidade a multa imposta à Embargante decorrente da desobediência à notificação do PROCON – CDA 20151224, ou subsidiariamente, sua redução em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em função do que dispõe os artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 24 e 25 do Decreto 2.181/97, bem como o disposto nos incisos II e IV, §5a, do art. 2o da Lei 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual insurge o Estado de Mato Grosso

O Apelante sustenta que o
decisum
deve ser reformado,
ao argumento de que
a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.o 8.078/90, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Pois bem.

Ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir a multa, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

No caso em tela verifica-se que não há aparente razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 e a decisão proferida administrativamente que fixou a multa no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Nesse contexto, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao Embargante está evidente caso se mantenha inalterado o quantum sancionário alhures fixados, o que a meu ver se mostra excessivo se comparado à vantagem auferida e que não pode ser mensurada, devendo ser reduzida ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No entanto, ao contrário do entendimento do Magistrado
a quo
, o valor da multa imposta foi fixado dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade no montante arbitrado administrativamente.

Impende destacar que, a penalidade de multa imposta pelo Procon encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703,

de 6.9.1993).
[Destaquei]

Ademais, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido
.

(Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2018, publicado no DJE 11/10/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade
.
(Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/1/2018, Publicado no DJE 20/2/2018).[Destaquei]

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/8/2017, Publicado no DJE 6/9/2017). [Destaquei]

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Nesse sentido, esta Corte decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/7/2019, publicado no DJE 24/7/2019). [Destaquei]

Desta feita, tenho que se mostra razoável e proporcional a multa imposta no valor de
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, portanto impõe-se o provimento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença que reduziu
a multa aplicada pelo PROCON/MT, mantendo o valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020